Tribunal: STF
Processo: RE 555040
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
   INEXISTÊNCIA.
        Não se encontram configuradas no acórdão
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de
   declaração rejeitados.